Tribunal: TJSP
Processo: 1056503-15.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA.

CONTRATO - Credenciamento e adesão de estabelecimento ao sistema rede - Ausência do repasse de valores devidos à autora - Improcedência dos pedidos - Insurgência da autora requerendo a condenação da parte ré Acolhimento - Cláusula chargeback que não prepondera sobre o princípio da boa-fé objetiva e o da segurança que se espera nas relações negociais - Comprovação

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA.

CONTRATO - Credenciamento e adesão de estabelecimento ao sistema rede - Ausência do repasse de valores devidos à autora - Improcedência dos pedidos - Insurgência da autora requerendo a condenação da parte ré Acolhimento - Cláusula chargeback que não prepondera sobre o princípio da boa-fé objetiva e o da segurança que se espera nas relações negociais - Comprovação de que as vendas realmente foram concretizadas e que os produtos foram efetivamente encaminhados aos adquirentes - Ausência de evidências aptas a demonstrar ter havido falta de diligência da autora ao concretizar as vendas - Risco inerente à atividade da ré - Sentença de improcedência dos pedidos reformada para procedência - RECURSO PROVIDO.